Tribunal: TJMT
Processo: 8011479-88.2017.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
VISTOS, ETC.
I. Considerando o teor da petição colacionada no ID 23325490, bem como que a prestação jurisdicional desta Magistrada se deu por meio da prolação do acórdão colacionado no ID 12654466 , DEFIRO o pedido formulado no ID 11753462, devolvendo-se o prazo recursal às partes.
II. Decorrido o prazo supra, sem manifestação das partes, determino à Secretaria desta E. Turma a adoção de providências necessárias à devolução do feito à comarca de origem.
III. Às providências.
IV. Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO – RELATORA